Tribunal: STJ
Processo: 1500020-75.2023.8.26.0594
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581778 - SP (2024
/0071853-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MATHEUS FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GIACOMETTI RODRIGUES - SP194807
JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, mantendo a conclusão do acórdão do Tribunal de
origem quanto à inaplicabilidade da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em virtude de
registros por atos infracionais.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a existência de um ato
infracional isolado e antigo é suficiente para afastar a aplicação do
redutor de pena do tráfico privilegiado.
3. A questão também envolve a legalidade da fixação da pena-base
acima do mínimo legal, considerando a natureza da droga, e a
imposição do regime inicial fechado com base na gravidade abstrata
do delito.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ permite a fixação da pena-base acima do
mínimo legal com base na quantidade e natureza da droga, conforme
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo ilegalidade no caso.
5. A imposição do regime inicial fechado foi justificada pela
quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, além da
periculosidade da conduta e gravidade concreta do delito.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que considera registros por atos infracionais como elementos
que evidenciam a dedicação a atividades delituosas, impedindo a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
7. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em recurso
especial conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1.
Tese de julgamento:
A quantidade e a natureza da droga
apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do
Documento eletrônico VDA49497644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9fe43380-2552-4b42-9c49-16650c877d0a

mínimo legal.
Registros por atos infracionais são elementos que
2.
impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
Imposição
3.
do regime inicial fechado pode ser justificada pela gravidade
concreta do delito e pela quantidade de droga apreendida.
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
e 42; Código Penal, art. 33, § 3o.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.211
Jurisprudência relevante citada:
/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 955.098/SP, Rel. Min. Sebastião
07/03/2023
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
18/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9fe43380-2552-4b42-9c49-16650c877d0a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581778 - SP (2024
/0071853-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MATHEUS FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GIACOMETTI RODRIGUES - SP194807
JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME
INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, mantendo a conclusão do acórdão do Tribunal de
origem quanto à inaplicabilidade da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em virtude de
registros por atos infracionais.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a existência de um ato
infracional isolado e antigo é suficiente para afastar a aplicação do
redutor de pena do tráfico privilegiado.
3. A questão também envolve a legalidade da fixação da pena-base
acima do mínimo legal, considerando a natureza da droga, e a
imposição do regime inicial fechado com base na gravidade abstrata
do delito.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ permite a fixação da pena-base acima do
mínimo legal com base na quantidade e natureza da droga, conforme
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo ilegalidade no caso.
Documento eletrônico VDA49497693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:27
Código de Controle do Documento: baa3e26a-e867-4a76-9ee5-00490ea0019a

5. A imposição do regime inicial fechado foi justificada pela
quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, além da
periculosidade da conduta e gravidade concreta do delito.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que considera registros por atos infracionais como elementos
que evidenciam a dedicação a atividades delituosas, impedindo a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
7. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em recurso
especial conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1.
Tese de julgamento:
A quantidade e a natureza da droga
apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do
mínimo legal.
Registros por atos infracionais são elementos que
2.
impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
Imposição
3.
do regime inicial fechado pode ser justificada pela gravidade
concreta do delito e pela quantidade de droga apreendida.
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
e 42; Código Penal, art. 33, § 3o.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.211
Jurisprudência relevante citada:
/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 955.098/SP, Rel. Min. Sebastião
07/03/2023
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
18/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no agravo em recurso especial
interposto por MATHEUS FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS contra a decisão
(fls. 324) que negou provimento ao recurso especial, mantendo a conclusão do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem quanto à inaplicabilidade da causa
de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, ao
fundamento de que a existência de registros por atos infracionais seria
suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado.
O agravante alega que a decisão monocrática merece juízo de
retratação por não considerar a distinção fática em relação aos precedentes
citados.
Argumenta que o único ato infracional atribuído ao recorrente
remonta ao ano de 2017, sendo fato isolado e não reiterado, não havendo
registro de novas condutas delitivas ao longo de aproximadamente 06 (seis)
anos.
Documento eletrônico VDA49497693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:27
Código de Controle do Documento: baa3e26a-e867-4a76-9ee5-00490ea0019a

Sustenta que essa circunstância afasta a presunção de dedicação a
atividades criminosas e, por consequência, afasta a justificativa para a não
incidência da minorante do tráfico privilegiado.
Aduz que a fundamentação adotada na origem e ratificada na decisão
agravada não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, a qual exige proximidade temporal e reiteração de
condutas para afastamento do redutor.
Acrescenta que, em situações análogas, a Corte tem admitido a
incidência da causa de diminuição mesmo diante de antecedentes infracionais
antigos, desde que não acompanhados de conduta delitiva subsequente.
Defende também a existência de ilegalidade na fixação da pena-base
acima do mínimo legal, pois o único fundamento utilizado foi a natureza da
droga, sendo a quantidade apreendida em patamar não exacerbado.
Nesse ponto, salienta que a dosimetria ofendeu os parâmetros do
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
No que tange ao regime prisional, enfatiza que a imposição do regime
mais gravoso foi fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem
a indicação de elementos concretos, o que contraria os critérios estabelecidos
no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Reitera o agravante a alegação de que a aplicação do redutor do
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas é devida, sendo indevido o afastamento com
base em ato infracional isolado e antigo.
Aponta que os precedentes utilizados na decisão monocrática não
são aplicáveis ao caso concreto, devendo ser reconhecido o direito à redução da
pena.
Reafirma, ainda, a tese de que houve desproporcionalidade na
exasperação da pena-base e indevida fixação do regime inicial semiaberto, por
ausência de fundamentação concreta.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado com o reconhecimento da minorante, o decote do
aumento na primeira fase da dosimetria e a fixação do regime inicial
semiaberto.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial por entender que a pretensão recursal
demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49497693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:27
Código de Controle do Documento: baa3e26a-e867-4a76-9ee5-00490ea0019a

Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, o Tribunal a
consignou expressamente que
quo
na dosagem das reprimendas o culto
magistrado monocrático, fixou corretamente a pena base 1/6 acima do mínimo
(fl. 215)
legal, em razão da natureza da cocaína e do crack
.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no
sentido de que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a
natureza da droga apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada
flagrante ilegalidade no
aplicado, o que não se verifica no caso.
quantum
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. FUNDADAS
RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A DILIGÊNCIA. PLEITO DE REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A busca pessoal de Willian se deu por este ter empreendido fuga e
lançado uma sacola preta ao avistar a viatura e a entrada no
domicílio de Matheus se deu por indicação de Willian, como
desdobramento desta busca, circunstâncias aptas a caracterizar as
fundadas razões para a abordagem.
2. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no
domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões
que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para
conduzir a diligência de ingresso na residência. Tendo sido
constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de
fundadas razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que se
residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova" (AgRg no RHC
n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
,
28/9/2021
DJe de
).
4/10/2021
3. "A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma
vez que demanda a existência de animus associativo estável e
permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim,
a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (AgRg no HC n.
921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/8/2024
30/8/2024
4. "A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a
natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais
circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte
apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum
aplicado" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.695.009/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
).
20/9/2024
5. Inviável o reconhecimento da colaboração voluntária (artigo 41 da
Lei n. 11.343/2006), uma vez que a diligência policial foi realizada em
local conhecido como ponto de venda de drogas e, apesar de Willian
Documento eletrônico VDA49497693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:27
Código de Controle do Documento: baa3e26a-e867-4a76-9ee5-00490ea0019a

ter indicado o lugar onde estaria armazenado o restante do
entorpecente, não apontou, com maiores detalhes, os indivíduos que
estariam no imóvel e a forma de associação ali estabelecida.
6. Tanto o juízo de origem quanto o Tribunal de Justiça não
consideraram a confissão para a formação do seu convencimento, por
ter se tratado de confissão não espontânea e parcial, inútil para o
deslinde da ação penal e com vistas a atenuar sua responsabilidade
penal, e não a colaborar com a elucidação dos fatos.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 771.726/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
26/03/2025
31/03/2025

No que tange à não aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o acórdão recorrido
consignou (fls. 215-216):

Ocorre que, no caso dos autos, o réu respondeu por ato infracional
equiparado ao tráfico, o que, como se sabe, embora não possa ser
considerado para fins de reincidência ou maus antecedentes, presta a
demonstrar a dedicação do acusado à atividade criminosa, impedindo
a aplicação do redutor de pena no crime de tráfico (STJ, HC 420.720,
Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 05/04/2018
, DJe
).
10/04/2018
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual a existência de registros por atos infracionais é elemento
hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por
conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei
AgRg no AREsp n. 2.209.211/DF, relator Ministro Rogerio
n. 11.343/2006 (
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
07/03/2023
14/03/2023
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 979.080/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
19/03/2025
de
.
28/03/2025
Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o
Tribunal justificou a imposição do regime fechado pela quantidade, natureza e
variedade das drogas apreendidas (14 (quatorze) porções de maconha, 05
(cinco) pedras de crack e 02 (duas) pinos de cocaína), além da periculosidade
da conduta e da gravidade concreta do delito.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à possibilidade de
fixação de regime inicial mais gravoso com base em circunstância judicial
desfavorável, como a natureza e a quantidade das drogas apreendidas.
Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta do réu e a
quantidade substancial de droga apreendida justificam a imposição do regime
(AgRg no HC n. 955.098/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
fechado
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/12/2024
23/12/2024
Assim, ausente ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do seu
regime inicial de cumprimento, entender de forma diversa às instâncias
Documento eletrônico VDA49497693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:27
Código de Controle do Documento: baa3e26a-e867-4a76-9ee5-00490ea0019a

ordinárias demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em
sede de recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, mesmo que superado o óbice da Súmula n. 7/STJ, as teses
defendidas pelo agravante contrariam o entendimento consolidado deste
Superior Tribunal de Justiça, o que atrairia a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:27
Código de Controle do Documento: baa3e26a-e867-4a76-9ee5-00490ea0019a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0071853-0
AREsp 2.581.778 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000207520238260594 1500020752023826059492822023 92822023
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALESSANDRO GIACOMETTI RODRIGUES - SP194807
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALESSANDRO GIACOMETTI RODRIGUES - SP194807
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224515541<470119911@
2024/0071853-0 - AREsp 2581778 Petição : 2025/0036576-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:46:08
Código de Controle do Documento: B39FA975-B4BE-4E9E-830C-AECAA2B7D15E